Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-11.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006281-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
PELO PROCON –
ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS – DEPÓSITO EM DINHEIRO REALIZADO PELO DEVEDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE - NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

2. Cumprido os requisitos do artigo 151, do CTN pelo devedor, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.
1000279-01.2016.8.11.0041, atribuiu efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1000279-04.2016.8.11.0041, em razão do depósito do valor da CDA, no valor de R$ 25.537,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

Nas suas razões recursais
argumenta o Recorrente que, em que pese o embargante, ora agravado tenha depositado o valor de R$ 25.537,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos) em juízo, não se trata do valor integral, porque há defasagem de poucos meses, entre a data do ajuizamento da execução e o pagamento dos valores pelo Recorrido, e a importância atualizada, totaliza R$27.365,48 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Posto isso, postula a concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão recorrida, e determinar o restabelecimento do executivo fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo E. Des. Márcio Vidal na decisão de - Id n. 7779291-.

Contrarrazões apresentada pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – Id. 8201240 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que, nos autos dos Embargos à Execução n.
1000279-01.2016.8.11.0041, atribuiu efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1000279-04.2016.8.11.0041, em razão do depósito do valor da CDA, no valor de R$ 25.537,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que foi interposto pelo agravado
BANCO HONDA S. A.,
os Embargos à Execução nº
1000279-01.2016.8.11.0041, visando atribuir o efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 1000279-04.2016.8.11.0041, em razão do depósito do valor da CDA, de ordem de R$25.537,90 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

O juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário discutido.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

No caso,
citado o embargante, ora agravado, em 29/06/2016, interpôs Embargos à Execução nº 1000279-01.2016.8.11.0041 e realizou o depósito judicial no valor constante na CDA (14/06/2016), razão pela qual o Juízo recebeu a mencionada ação e atribuiu-lhe o efeito suspensivo.

Irresignado, o Agravante alega que a garantia prestada em juízo não é integral, porque o valor depositado não foi atualizado, existindo uma diferença de 06 meses a ser corrigida.

Ocorre que, compulsando os autos verifica-se que não consta em momento algum o valor da CDA atualizado para a data do depósito judicial, cabendo tal ato à Fazenda Pública,
em razão do procedimento especifico para correção de valores, aplicação de juros e Funjus.

E
m que pese a fundamentação da Fazenda Pública de que não houve a garantia integral do juízo, entendo que o agravado
cumpriu com os requisitos do artigo 151, do CTN.

Assim,
não comprovado pelo agravante os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020